Tribunal: TJES
Processo: 5003339-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003339-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA DE IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por correntista idoso em face de decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento contra decisão de 1º grau que indeferira pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito. O agravante alegou ser analfabeto e vítima de fraude, que resultou na realização de duas transferências via PIX, no total de R$ 11.207,80, sem seu consentimento. Pleiteou restituição dos valores, suspensão de encargos e abstenção de negativação de seu nome. A decisão agravada entendeu não haver elementos que comprovassem a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na segurança dos serviços bancários prestados ao consumidor, apta a configurar responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão parcial da tutela de urgência pleiteada, especialmente para suspensão de encargos e impedimento de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, que responde por falha na segurança mesmo sem culpa, salvo prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, caput e §3º).

A instituição financeira reconhece a irregularidade das operações e informa que não houve estorno por ausência de saldo nas contas receptoras, cujos CNPJs dos titulares foram criados dias antes das transações e estão em nome de pessoas jurídicas sem histórico de relacionamento com o correntista, o que reforça a tese de fraude.

A movimentação atípica, com transferências elevadas e consecutivas em curto espaço de tempo, destoa completamente do perfil do consumidor — idoso, hipossuficiente e habituado a transações de valores inferiores a R$ 100,00 —, sendo injustificável a ausência de bloqueio das transações.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.199.782/PR e na Súmula 479, impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por fraudes decorrentes de fortuito interno, inerente à atividade bancária.

Caracterizada a forte probabilidade de falha na prestação do serviço, impõe-se a concessão parcial da tutela, nos limites do pedido, para impedir a cobrança de encargos e a negativação do nome do consumidor em razão de saldo devedor originado pelas transações contestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de transações fraudulentas quando evidenciada falha na segurança do serviço bancário, ainda que não haja prova conclusiva de culpa de terceiro.

Movimentações atípicas que destoam do perfil do consumidor, especialmente em casos envolvendo idosos e hipossuficientes, impõem à instituição o dever de bloqueio preventivo e diligência reforçada.

Configurada a falha na prestação do serviço, é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança de encargos incidentes sobre saldo devedor oriundo das transações impugnadas e para impedir a negativação do nome do consumidor até ulterior decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 932; Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; Súmula 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003339-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo interno interposto
por PAULO CESAR ARAUJO
em face de decisão monocrática
(Id. 12437577)
proferida pelo e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, do CPC/15, e da Súmula 568/STJ.

Em suas razões recursais, sustentou ser “
idoso, sem estudo, não tendo leitura, sendo analfabeto, sabendo apenas assinar seu nome, cliente do Banco por anos e (que) utiliza a conta bancária para recebimento de salário e efetua movimentações bancárias com valores baixos.
”

Pontuou ter sido vítima de fraude, porquanto não teria, no dia 22.12.
2023,
realizado as transferências bancárias
nos valores de
R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) e
de
R$ 6.857,80 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos);
além de nunca ter compartilhado a sua senha com terceiros, sendo indevidas as cobranças realizadas pela instituição bancária.

Destacou que a decisão recorrida “
não analisou o caso dos autos sob o aspecto da responsabilidade objetiva da instituição financeira e na FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS E SEGURANÇA DO AUTOR/CONSUMIDOR
(...)
não considerou que a instituição financeira deve garantir a segurança das transações e proteger os dados dos consumidores contra fraudes
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão “
para determinar: (1) imediata restituição dos valores debitados em sua conta, no total de R$ 11.207,80 (onze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos); (2) suspensão de qualquer taxa/tarifa/juros referente a utilização de limite de crédito, até julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). (3) Abster de incluir o nome do agravante nos órgãos de negativação ou protesto pelo saldo devedor da conta corrente alhures apresentada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
”

Adiro ao relatório.

Com efeito,
t
rata-se,
originalmente,
de recurso de
agravo de instrumento interposto em face de decisão (Id. 37771178) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
(Processo 5004099-81.2024.8.08.0035)
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial.

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, no Id. 7762578, deferiu “
parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a cobrança de juros e encargos resultantes da utilização do limite de cheque especial da conta-corrente nº 15096-7, Ag 980, até decisão em contrário.
”

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária no Id. 8398249, pugnando pelo desprovimento recursal, uma vez que “
o próprio autor admite que fez utilização do limite de crédito disponível para saque, ou seja, os encargos cobrados são provenientes justamente do crédito utilizado.
”

Por fim, restou lavrada a decisão monocrática de Id. 12437577, então recorrida, na qual o e. Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA negou provimento ao agravo de instrumento por considerar que, “
ainda que as operações mencionadas constituam movimentações atípicas e alheias ao padrão de consumo do agravante, (...) não há nos autos qualquer elemento que evidencie furto eletrônico de dados
”, de modo que “
não é possível verificar que se trata de fraude praticada por terceiro, o que inviabiliza a restituição do montante debitado na conta do titular, sobretudo considerando o viés satisfativo da medida.
”

Fixadas estas premissas, é cediço que o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, verifico que a pretensão autoral embasa-se em suposta fraude cometida contra o consumidor/apelado, idoso, aposentado
pelo INSS
, nascido em
29.10.1957
, contando, à época dos fatos, com 6
6
(sessenta
e seis
) anos de idade e correntista do réu/
agravado
.

Segundo consta da exordial, o demandante/
agravante
foi surpreendido,
no dia 20.12.2023, com a realização de 02 (duas) transferências bancárias
seguidas,
via PIX,
nos valores de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) e de R$ 6.857,80 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), totalizando
o débito
R$ 11.207,80 (onze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos).

P
or desconhecer
as transações
, o consumidor,
no mesmo dia
,

contestou as operações junto à
instituição bancária
no intuito de
obter a restituição do valor,

contudo obteve a seguinte resposta: “
Sua contestação foi analisada e
aprovada
. Mas a conta de quem recebeu o dinheiro não tinha saldo suficiente para devolução. Por isso o processo foi encerrado com a outra instituição e você não recebeu nenhum valor
”, vide Id. 37727420 da demanda originária.

Note-se, portanto, que,
conquanto as suas contestações tenham sido aprovadas pela instituição bancária, a qual, efetivamente,
reconheceu a irregularidade das transações
, o estorno somente não ocorreu por “
Falta de saldo na conta do cliente (do banco parceiro)
” (Id. 37727420).

Tal
conclusão
ganha ainda mais relevância ao observar-se que
os beneficiados com as transferências são pessoas jurídicas, detentoras dos CNPJs 53.240.998/0001-68 (Nome Empresarial: WASHINGTON VITOR DA SILVA) e 53.219.653/0001-22 (Nome Empresarial: WASHINGTON DE OLIVEIRA RAIA), localizadas, respectivamente, em São Vicente e Santos, ambas no Estado de São Paulo, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 99.999,99 (noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e
cadastradas perante a Receita Federal no mesmo dia, 16.12.2023,
ou seja, 04 (quatro) dias após a realização das operações alegadamente desconhecidas pelo consumidor.

Mister consignar, outrossim, que, em consulta ao extrato bancário colacionado no Id. 37727405 da demanda originária, observo que a conta bancária do consumidor iniciou o dia 22.12.2023 com saldo positivo de R$ 4.569,17 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)
e que, após a compra de R$ 288,23 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) realizada no Supermercado Extrabom, foi realizado, pelo demandante, saque no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em Terminal de Autoatendimento do Banco24Horas.

Contudo,
logo após o saque realizado no
TAA 24h
, há o registro no extrato bancário das 02 (duas) operações contestadas
,
às 08h54min e 09h32min,
nos valores de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) e de R$ 6.857,80 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos),
consumindo o cheque especial do consumidor e que resultou no saldo negativo de R$ 7.126,86 (sete mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), fruto, repise-se, do débito indevido de
R$ 11.207,80 (onze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos).

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso,
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem
o acompanhamento eletrônico das operações
efetuadas em nome dos
consumidor
es

a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no
imediato bloqueio das operações

atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos
pois, como visto,
estamos diante de um
aposentado pelo INSS,
hipossuficiente,
que somente
se
utiliza
va
de sua conta bancária para operações de baixos valores, via de regra inferiores a R$ 100,00 (cem reais),
conforme observa-se do extrato bancário colacionado no Id. 37727405
da demanda originária.

Causa, portanto, estranheza
a
ausência de bloqueio das duas transações,
realizadas em curto espaço de tempo
, que, somadas, alcançam a quantia de R$ 11.207,80 (onze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos),
para contas recém-criadas em outra instituição bancária
(PAGSEGURO INTERNET IP S.A.)
e com as quais o consumidor não possuía nenhum relacionamento anterior,
haja vista a ausência de operação pretérita.

Não se faz admissível a instituição bancária, de forma relapsa, omitir-se na implementação de
barreiras básicas de segurança
,
seja em seus aplicativos bancários ou mesmo nos TAA 24h
, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que,
ao que tudo indica,
viu-
se
vítima de estelionatários.

R
eitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado,
até mesmo porque
, conforme ressaltado, a transaç
ão
financeira destoav
a
completamente do perfil do consumidor.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao estágio embrionário da demanda originária, tenho pela demonstração do defeito da prestação do serviço bancário que, ao não garantir a segurança necessária nas transações
de seus correntistas, viabilizou a fraude narrada na exordial e os prejuízos decorrentes.

Logo,
atendidos os critérios do artigo 300, do CPC/15,

e
com espeque no ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC,
embora não veja condições para a restituição do montante debitado na conta do titular, sobretudo considerando o viés satisfativo da medida e o risco de irreversibilidade,
impõe-se a reforma da decisão recorrida, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança,
a fim de
assegurar a abstenção de cobranças
moratórias
sobre o saldo negativo em conta-corrente fruto das transações que integram o objeto da demanda.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
de agravo interno para reformar a decisão de Id. 12437577 e, desta forma, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para
suspender qualquer cobrança decorrente da utilização do limite de crédito da conta-corrente 0015096-7, Agência 0980, BANCO BRADESCO S.A., até o limite de R$ 11.207,80 (onze mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos), bem como determinar a abstenção, pelo demandado/agravado, da inclusão do nome do demandante/agravante nos serviços de proteção ao crédito, até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.